Tribunal: TJES
Processo: 5003972-46.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003972-46.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA DAUDT e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003972-46.2020.8.08.0048

RECTES.: ROSANGELA DAUDT GOMES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDOS.: ROSANGELA DAUDT GOMES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI DOCUMENTO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que se surpresou ao receber uma comunicação da requerida a respeito de consumo irregular em sua unidade de instalação, apurando débito no montante de R$ 13.829,34 (treze mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), alegando que jamais se utilizou de técnicas ilegais para impedir o registro do consumo de energia. Em sede recursal, pretende apenas seja reconhecido o dano moral, ante a suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da cobrança, considerando que os técnicos constataram que a instalação estava interligada na rede de distribuição à sua revelia. Em sede recursal, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argui preliminar de incompetência do juizado especial e, no mérito, informa ser a cobrança regular. 3. Sentença: “Diante do exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR inexistente o débito discutido no presente feito, no valor total de R$ 13.829,34 (treze mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) referente ao TOI nº 3459199 e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Quanto ao pedido contraposto, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação. Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas no efeito devolutivo. Inicialmente, a requerida EDP pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a ré, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já restando a conclusão de que houve alteração no medidor pelo consumidor ou terceiro, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades. Verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI – foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente (id. 5585793), sem participação pessoal da autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe. Ato contínuo, não há como julgar o pedido contraposto, haja vista que se a recorrente não pode ser parte ativa junto aos juizados especiais (não se encontra no rol do § 1º, do art. 8º, da lei n. 9.099/95), como consequência lógica, também não poderá formular pedido contraposto. Com relação aos danos morais, entendo que assiste razão à autora em seu recurso. Observo que a r. sentença de piso não se atentou para o fato de que na data de 30/12/2020 houve suspensão no fornecimento de energia elétrica na residência da autora, somente sendo restabelecida após concessão de tutela antecipada em regime de plantão (id. 5661386). A ausência de fornecimento de energia de forma indevida submeteu a Requerente a situação degradante, em razão da essencialidade do serviço para as necessidades básicas humanas. Dessa forma, entendo que a conduta da Requerida de não fornecer energia elétrica à Autora de forma indevida violou direito da personalidade da Requerente, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o prazo que a Requerente ficou sem energia de forma indevida. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da requerida e DANDO PROVIMENTO ao recurso da autora, passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Condeno a requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sob o valor da condenação. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da autora, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.